Tribunal: TJPA
Processo: 0015513-04.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015513-04.2015.8.14.0006

APELANTE: PAULO JORGE LIMA FARIAS, RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REFORMA DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS - NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CONDUTA SOCIAL DE AMBOS OS APELANTES. POSSIBILIDADE - MANTIDAS COMO NEGATIVAS A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Paulo Jorge Lima Farias e de Renan Warley Penha de Oliveira
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo
121, §2º, II,
do Código Penal
, sendo fixada para cada um a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado
(cf. páginas 18-21, do ID 5066789).

Inconformados requerem a reforma das penas-bases
(cf. páginas 8-17, do ID 5066790)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento (cf. páginas 19-24, do ID 5066790).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (cf. ID páginas 9-15, do ID 5209649).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REFORMA DAS PENAS BASILARES

A defesa se insurge contra a dosimetria das penas realizada pela MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri, argumentando que: (a) houve exasperação desproporcional da pena-base em face da quantidade de vetores negativos; (b) os argumentos utilizados para os valorá-los negativamente são inidôneos.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que três são as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que foram tidas como desfavoráveis pela MM. Magistrada, quais sejam: a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime. Para desaboná-las, foram apresentados os seguintes fundamentos:

Réu PAULO JORGE LIMA FARIAS

Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supra referido, a CULPABILIDADE elevada, demonstrando audácia em seu modo de agir, quando determinou que fosse ceifada a vida da vítima em plena luz do dia. (...) A CONDUTA SOCIAL entendo desajustada, visto que testemunhas declararam em plenário que o acusado é conhecido como um criminoso, envolvido com o tráfico de drogas no bairro em que reside e que o temem. (...) As CIRCUNSTÂNCIAS do crime merecem reprovação, em razão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C. de Sentença (...)

Réu RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA

Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supra referido, a CULPABILIDADE elevada, demonstrando audácia e premeditação em sua execução, quando em via pública e em plena luz do dia realizou vários disparos contra a vítima. (...) A CONDUTA SOCIAL desajustada, em razão de ser conhecido pela prática de crimes no bairro, assim como a prática do tráfico de drogas para o acusado Paulo. (...) As CIRCUNSTÂNCIAS do crime merecem reprovação, em razão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C. de Sentença (...)

No que diz respeito à culpabilidade, o fato de a vítima ter sido executada em plena luz do dia é condição apta a exasperar a pena-base, sobretudo quando na presença de outras pessoas, como foi o caso dos autos, o que aumenta a reprovabilidade da conduta dos agentes. Nesse sentido, já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. DELITO COMETIDO EM VIA PÚBLICA, EM BAIRRO RESIDENCIAL, COM INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, EM PLENA LUZ DO DIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. (...) 3. É fundamento idôneo para exasperar a pena-base no que tange ao crime de homicídio qualificado o fato de o delito ter sido perpetrado mediante diversos disparos de arma de fogo em plena luz do dia e em horário de grande movimentação de pessoas, "expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes", pois denota a especial reprovabilidade da ação delituosa (HC n. 483.877/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/6/2019). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 573419 ES 2020/0087470-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Já em relação aos vetores da conduta social, noto que as fundamentações utilizadas não são idôneas, já que são descritas as práticas de outras infrações penais, o que não se presta a negativar vetor algum que não seja o dos antecedentes criminais, e, mesmo assim, somente por meio de decisões condenatórias com trânsito em julgado, consoante Súmula n. 444 e Tema Repetitivo n. 1077, ambos do C. STJ.

Por derradeiro, no que diz respeito aos vetores das circunstâncias do crime, entendo bem embasados, já que receberam a uma das qualificadoras sobejantes em que foram condenados os réus, procedimento que encontra consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores. Para ilustrar, colaciono o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1644423 MG 2016/0331903-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017).

Quanto à alegação de desproporção da exasperação promovida na pena-base, não tem razão a defesa.

Explico.

Como é sabido, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena basilar, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima, por vetor negativo), estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, consoante entendimento consolidado na Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Ante à neutralização de um dos três vetores negativos da primeira fase da dosimetria, é imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS). Anoto, por oportuno, que manterei a fração empregada na sentença para exasperá-la, pelas razões explicitadas alhures.

4.1 - DOSIMETRIA DA PENA DE
PAULO JORGE LIMA FARIAS

Na primeira fase, mantidos como negativos somente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, pelo que torno definitiva a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

4.2 - DOSIMETRIA DA PENA DE
RENAN WARLEY PENHA DE OLIVEIRA

Na primeira fase, mantidos como negativos somente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, pelo que torno definitiva a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar as penas dos apelantes, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/11/2023